Tribunal: TJMT
Processo: 1005606-05.2017.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005606-05.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LEANDRO NASCIMENTO FEITOZA - CPF: 020.921.891-66 (APELADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESPOLIO DE LEANDRO NASCIMENTO FEITOZA (APELADO), LEANDRO NASCIMENTO FEITOZA - CPF: 020.921.891-66 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIRENE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 031.903.331-73 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA DA SILVA - CPF: 026.824.521-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO DE BENS – PARTILHA HOMOLOGADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DO NÃO RECOLHIMENTO DO ITCMD OU DA SUPOSTA ISENÇÃO DE IMPOSTOS – PREJUÍZO PARA A FAZENDA PÚBLICA – NÃO CONFIGURADO – TEMA 1.074 DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos 659 e 662 do CPC, que dispõem sobre o arrolamento sumário de bens, observa-se que o recolhimento de ITCMD não é requisito indispensável para expedição da formal de partilha.

Por meio do Tema 1074 o STJ firmou a tese que “
(...) No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO visando reformar a sentença proferida pela MMª Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, Dra. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado, que, nos autos da Ação de Inventário convertida em Arrolamento Sumário de Bens de nº 1005606-05.2017.8.11.0037, homologou a partilha dos bens deixados por LEANDRO NASCIMENTO FEITOZA em favor da meeira VALDIRENE SOUZA DE OLIVEIRA (Id. 139394996)

Em suas razões, de Id. 139395017, o Estado de Mato Grosso argui preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a matéria e a inobservância do período de suspensão determinado pelo STJ de todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a questão delimitada no “Tema 1.074”.

No mérito defende, em breve síntese, a nulidade ou reforma da decisão que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário ou arrolamento sumário de bens sem prova da quitação do ITCMD (ou ato de isenção) incidente sobre os bens transmitidos. Consigna que tal expedição deve ser condicionada à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 139395021, pelo desprovimento do recurso.

Em manifestação de Id. 131317658, o representante ministerial, Dr. JOSÉ ZUQUETI, deixou de intervir no feito, sustentando a ausência de interesse público.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A pretensão recursal volta-se contra a sentença que homologou a partilha dos bens deixados por LEANDRO NASCIMENTO FEITOZA em favor da meeira VALDIRENE SOUZA DE OLIVEIRA, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros e, sobretudo, da Fazenda Pública.

O Estado de Mato Grosso argui preliminarmente a nulidade da r. sentença, por inobservância do art. 722 do CPC, a qual deve ser rejeitada, pois, na disciplina própria do arrolamento sumário, a Fazenda Pública somente é intimada após a sentença de homologação da partilha.

Sabe-se que a ordem geral de intimação obrigatória nos processos de jurisdição voluntária (CPC, art. 722) é afastada pelo rito específico do processo sucessório em exame.

Do mesmo modo, o apelante não está resguardado pela regra de vedação a decisões surpresas por se tratar de uma garantia das partes do processo (CPC, arts. 9º e 10) e, como ele mesmo reconhece, sua legitimidade recursal provém da condição de terceiro interessado.

Como já reiterado em casos análogos, considerando que até então o apelante não havia participado do feito diante do rito legalmente estabelecido para a espécie ou porque não o fez
sponte
própria, resta descabida a invalidação do ato jurisdicional com base em regra concebida para uma situação totalmente contrária.

Além disso, não se verifica prejuízo para a Fazenda Pública, a sentença impugnada, prolatada sem a sua prévia oitiva.

Sobre o procedimento de arrolamento sumário, preconiza o CPC:

“Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro único.

§ 2º Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2º do art. 662 .

“Art. 662. No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.

§ 1º A taxa judiciária, se devida, será calculada com base no valor atribuído pelos herdeiros, cabendo ao fisco, se apurar em processo administrativo valor diverso do estimado, exigir a eventual diferença pelos meios adequados ao lançamento de créditos tributários em geral.

§ 2º O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros.”

Nesse passo, extrai-se dos dispositivos citados acima que o recolhimento de ITCMD não é requisito indispensável para expedição da formal de partilha, no caso de arrolamento de bens.

Cumpre registrar, ainda, que o STJ no julgamento do repetitivo REsp 189652 e REsp 1895486 (Tema 1.074 do STJ), fixou o entendimento que
“(...)No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição e entrega do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015, e 192 do CTN.”

Nesse sentido, é de ser mantida a sentença.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicáveis as disposições do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023